Tribunal: TJSP
Processo: 2089883-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
Pretensão de concessão do benefício – Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
Pretensão de concessão do benefício – Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante não são aptos a interpretar no sentido de existência de direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o dever de verificar a adequação do pedido no caso concreto, quando elementos objetivos dos autos apontam a inadequação do pedido.
Medida de seriedade a preservar a concessão do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma inconsequente – Incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.
Agravantes que auferem vencimentos superiores a R$ 3.000,00 por mês, superando o limite da Defensoria Pública de renda familiar menor que três salários mínimos e o parâmetro legal fixado na Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de 13.07.2017) para a gratuidade da justiça fixado em renda familiar de até 40% do maior benefício do RGPS.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.